Tribunal: TJDFT
Processo: 0754311-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. tráfico de drogas. reincidência. Prisão preventiva. Requisitos preenchidos. Garantia da ordem pública habeas corpus conhecido. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
II. Questão em discussão
2. Verificar se há ilegalidade na prisão preventiva do paciente ou se permanecem os motivos que fundamentaram a decisão.
III. Razões de decidir
3. Se a decisão impugnada se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, não há ilegalidade no caso, uma vez que está adequada e suficientemente fundamentada.
4. Como as circunstâncias da apreensão apontaram para o exercício da traficância de modo estruturado, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva, considerando que o paciente é reincidente, possuindo uma condenação por tráfico de drogas com trânsito em julgado, mamem-se a prisão.
5. Tratando-se de paciente reincidente no crime de tráfico de drogas e que voltou a delinquir enquanto cumpria pena, a preventiva deve ser mantida.
IV. Dispositivo
6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.